Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729377-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em petição de ID 57372063, o agravante requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF. Contudo, incabível o pedido formulado, eis que se verifica que já foi proferida decisão colegiada no presente agravo de instrumento, com trânsito em julgado (ID 55315964), e que foi determinada a suspensão processual nos autos de origem (ID 188121404). Portanto, retornem-se os autos ao arquivo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador